Tribunal: TJES
Processo: 5002068-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002068-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAMILA GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002068-54.2021.8.08.0048

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: CAMILA GOMES DA SILVA

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento/fls. 3217011.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o Recurso Inominado interposto pela Requerida EDP.

Irresignado(a), a Autora CAMILA GOMES DA SILVA interpôs Embargos Declaratórios.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo. Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

Os Embargos Declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com razão o Autor-Embargante.

Embora não tenha havido expressamente uma condenação, o proveito econômico obtido com o julgamento deve, sim, ser utilizado como fator de fixação dos honorários advocatícios, porquanto tem equivalência com uma condenação.

No caso concreto, o proveito econômico consiste na soma dos danos morais arbitrados e da dívida que deixou de ser imputada à Autora.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos, com o objetivo de
suprir a omissão
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos Embargos Declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de estabelecer que a verba honorária será correspondente a dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte Autora.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.